Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010079-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.375.769-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA QUANTO AO RECONHECIMENTO DE QUE O AGRAVANTE NÃO SE ENQUADRA COMO PESSOA HIPOSSUFICIENTE PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010079-38-2023

AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Francisco da Silva
, em face da decisão que em sede de agravo de instrumento indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente e negou provimento ao recurso monocraticamente.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que ajuizou Embargos à Execução pleiteando ao Juízo de origem o deferimento dos benefícios da justiça gratuita que foi indeferido motivando a interposição de Agravo de Instrumento.

Assevera que referido recurso foi julgado monocraticamente, sendo desprovido mantendo-se a decisão de primeiro grau quanto ao indeferimento da justiça gratuita.

Afirma que fez comprovação de sua hipossuficiência financeira, no entanto, a decisão recorrida fundamenta que o Recorrente não se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente financeira, quando o Código no artigo 98 estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência sustentada por pessoa natural.

Assevera que a condição para deferimento da justiça gratuita não é a miserabilidade mas sim a incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas do processo, sendo que este entendimento está conforme o artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal.

Sustenta que a existência de bens imóveis do Agravante trata-se justamente das propriedades onde exerce suas produções e retira a renda necessária ao pagamento das despesas familiares, ademais, os problemas financeiros do Agravante tiveram origem nas intempéries em seus ciclos produtivos, ademais, segundo a jurisprudência, a simples existência de imóveis em nome da parte não afasta a possibilidade de concessão da justiça gratuita.

Sustenta que possui em tramitação contra si diversos processos constando 8 protestos e 22 inscrições negativas em seu nome, além de 43 processos judiciais tramitando em face do Agravante, não tendo condições de pagar as custas processuais exigidas para oposição de embargos executórios.

Alega a necessidade de reforma da decisão recorrida a fim de que seja deferido os benefícios da justiça gratuita em favor do Agravante.

Nas contrarrazões a parte Agravada alega que no caso, o Agravante afirma ser produtor rural e ter sofrido diversos prejuízos de modo que a crise econômica reduziu suas rendas, contudo, a justiça gratuita somente pode ser deferida àqueles realmente necessitados, não se enquadrando o Agravante em tal condição já que figura como proprietário de diversas áreas de terras rurais. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de junho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023